Tribunal: TJBA
Processo: 8148472-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148472-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: JOSE PEREIRA LESSA III

Advogado(s)
:
JOSE BORBA NETTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. LAUDO DE JUNTA MÉDICA CONTRÁRIO. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por plano de saúde de autogestão contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura de procedimento cirúrgico solicitado por médico assistente e condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de compensação por danos morais. O apelante sustenta nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial, inexistência de fundamentação e legalidade da negativa de cobertura com base em parecer de junta médica. Requereu a exclusão ou redução da indenização por danos morais, além da limitação dos honorários ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova pericial e ausência de fundamentação; (ii) definir a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente; e (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável diante da recusa administrativa fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da perícia não configura nulidade quando o juízo fundamentadamente considera suficientes as provas documentais e entende desnecessário conhecimento técnico adicional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Não se verifica ausência de fundamentação na sentença, que enfrentou expressamente as alegações das partes, justificando a irrelevância da prova pericial e analisando os elementos dos autos.

5.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde, mesmo de autogestão, deve respeitar a autonomia do médico assistente, sobretudo diante de indicação cirúrgica devidamente justificada e fundamentada na ausência de alternativa viável, conforme relatório médico que aponta inexistência, no mercado nacional, de espaçador compatível com a endoprótese utilizada.

6.

O plano de saúde não comprovou a possibilidade de tratamento alternativo seguro nem respondeu tecnicamente à solicitação de esclarecimentos sobre o procedimento, descumprindo seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

7.

A negativa de cobertura amparada em parecer técnico de junta médica. Ausente indicação de urgência no laudo do médico assistente, a tutela de urgência foi indeferida. Apresentado novo relatório médico, indicando a urgência do procedimento, a tutela foi deferida em 10/05/2023, tendo a demandada autorizado a realização do procedimento, conforme comprovado nos autos. Assim, considerando que a negativa inicial se baseou em parecer de médico desempatador e que o plano de saúde cumpriu prontamente a determinação judicial após a comprovação da urgência, não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral.

8.

Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico decorrente da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme a regra preferencial estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC.

9.
Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), com custas pro rata. Os honorários advocatícios ficam fixados em 10% da condenação, a serem pagos pela ré ao patrono do autor, e em 10% do proveito econômico obtido pela ré, a serem pagos pelo autor ao patrono da ré, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8148472-17.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelado
JOSE PEREIRA LESSA III.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente